Tribunal: TJDFT
Processo: 0711352-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Decreto-Lei 911/69. MANDADO. DESENTRANHAMENTO. PARADEIRO DO VEÍCULO. demonstração. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na ação de busca e apreensão lastreada em contrato de alienação fiduciária, o rito a ser observado é o do Decreto-Lei 911/69.
2. Nesta norma não há previsão que condicione o desentranhamento do mandado de busca à demonstração do paradeiro exato do veículo.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.